Tribunal: TJES
Processo: 0000332-48.2015.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000332-48.2015.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS JUNIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. FUGA, RESISTÊNCIA E MOVIMENTOS SUSPEITOS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de disparos efetuados por policiais militares durante abordagem ao autor, que teria empreendido fuga em situação de resistência e risco aparente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a conduta dos agentes públicos, ao efetuar disparos durante a abordagem policial, configura abuso ou excesso passível de responsabilização estatal ou se está amparada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, acolhe-se a alegação de inovação recursal do apelante quanto à tentativa de introdução de novos argumentos não debatidos em primeira instância, contrariando os limites da devolutividade do recurso.

4. Quanto ao mérito, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, mas exige a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, salvo ocorrência de excludentes como legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal.

5. No caso concreto, a conduta dos policiais, ao reagir a fuga e movimentos bruscos do autor, foi proporcional e justificada pelas circunstâncias, incluindo informações prévias sobre suspeitos em situação semelhante. Não houve demonstração de excesso ou abuso por parte dos agentes.

6. O arquivamento do inquérito militar instaurado para apurar eventual excesso reforça a presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes públicos.

7. Inexistindo ilicitude na conduta dos agentes, resta afastada a responsabilidade civil do Estado pelos danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
: 1. A conduta policial, amparada pelo estrito cumprimento do dever legal e proporcional às circunstâncias, afasta a ilicitude e a responsabilidade civil do Estado. 2. A responsabilidade civil do Estado depende da comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, sendo afastada em casos de excludente como legítima defesa ou exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000332-48.2025.8.08.0064

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos movida por
Marcos Júnior de Oliveira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado ao pagamento de R$ 9.344,96 a título de danos materiais, R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 8.000,00 a título de danos estéticos.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, sustenta, em síntese:
i)
que os policiais militares agiram em estrito cumprimento do dever legal, tendo disparado em legítima defesa após o autor empreender fuga, realizar movimentos bruscos e simular estar armado;
ii)
que o boletim de ocorrência não possui força probante suficiente para comprovar o ato ilícito, sendo ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, inciso I, do CPC;
iii)
que o autor contribuiu para o evento ao fugir de maneira abrupta, trafegando sem habilitação e com motocicleta em situação irregular, configurando culpa exclusiva da vítima;
iv)
que os danos materiais fixados na sentença são excessivos, sendo apenas parcialmente comprovados;
v)
que os danos morais e estéticos são indevidos ou, subsidiariamente, que os valores fixados sejam reduzidos.

Contrarrazões suscitando preliminar de inovação recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado acerca da preliminar, o recorrente manifestou-se pela rejeição.

É o relatório
. Peço dia para julgamento
.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA:-

Boa tarde.

Inicialmente, obrigado também pelo envio do link. Cumprimento Vossas Excelências, eminentes membros da Colenda Câmara, seu relator, seus pares, nobres colegas, serventuários, estagiários, todos presentes. Espero que estejam bem.

O nosso pedido representa a parte apelada,

visamos a manutenção da sentença. Os requeridos realizaram disparos de arma de fogo contra um civil desarmado, que é a parte autora, sem qualquer tipo de suspeita, sem a devida abordagem e o autor não estava armado. Essa abordagem, Excelências, foi praticada com excessos e os requeridos atiraram, inclusive quando o doutor estava em defesa, caído no chão, atingindo os tórax do doutor, com perfuração e lesões por tiro.

O requerente, ora recorrido, já estava alvejado, mesmo assim esses disparos foram realizados a sangue frio, atingiram o requerente no tórax, foi feita uma perícia nesse sentido. Existe a comprovação por perícia dessas fraturas de vértebra torácica, cicatrizes graves e lesões do projétil, com danos corporais graves, estéticos e psíquicos. O autor caiu no chão sem ofertar resistência e foi alvejado. A prova testemunhal comprovou os danos sofridos. Os recorrentes abordaram a vítima de forma imoderada, excessiva e em total desrespeito.

O autor é uma pessoa simples, trabalha na lavoura, não tem arma. As testemunhas informaram nesse sentido, nem estava com arma no momento. As testemunhas afirmaram que é uma pessoa simples, reside na área rural e, diante dessas graves lesões, voltou a permanecer sem trabalhar por meses. Essas graves lesões e danos foram efetivamente comprovadas, Excelência, sem uma perícia judicial que comprova os danos estéticos, o perito do juiz afirmou na resposta ao quesito 10 que existem lesões cicatriciais por arma de fogo. Essas lesões, cicatrizes, geram elevado cômodo à vítima, principalmente pela natureza dessa lesão, uma perfuração por projétil, excelências. E resulta um estigma social, uma certa desaprovação de quem vê justamente na região torácica. É visível, dependendo da situação. E todos que veem a cicatriz do autor geram um desconforto, um constrangimento ao autor.

Desse cenário, Excelências, deve ser mantido o dano moral, o dano estético, inclusive o dano material. Foi comprovado cada prejuízo, principalmente o dano moral todo, comprovantes de despesas com medicamentos, consultas, exames e outros. O dano moral também deve ser fixado no importe, mantido, melhor dizendo, no importe que já foi fixado previamente, diante da gravidade.

Os documentos, testemunhos e experiências demonstram isso. Os danos materiais não são elevados, mas estão documentados no importe nº 9-1344. Os danos estéticos da sentença, R$ 8.000,00 mil, não merecem reforma. E os danos morais, R$ 15.000,00 mil, diante da gravidade.

Excelências, juntamos precedentes, inclusive do STJ, quanto à impossibilidade de redução nesse caso, do quanto ao dano moral deve ser mantida. Nós pleiteamos, e brevemente explico aqui em relação às nossas contrarrazões ao recurso, nós preteemos a manutenção da sentença que acertadamente condenou os réus em danos imateriais, morais e estéticos, foi apurado por perícia, documentos e testemunhas. Foram comprovados os danos e os disparos de arma de fogo contra um civil desarmado, caído no chão, sem qualquer suspeita, sem a devida abordagem e sem resistência. Essa abordagem, praticada com excesso pelos requeridos, inclusive tem prova de que atiraram nele, caído no chão, atingindo o tórax dele, sem perfurações de tiro, o que exige a reparação como foi pontuado na sentença.

É o que pleiteamos. Excelência, é a manutenção da sentença.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Parabenizo o doutor advogado pela eficiência em sua sustentação. Concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

V O T O

Preliminar: inovação recursal

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminentes pares, conforme consta do relatório, o apelado suscitou preliminar de inovação recursal em relação à tese de que o boletim de ocorrência unilateral não possui força probante suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito autoral.

De fato, da análise dos autos, verifico que tal argumento não foi oportunamente ventilado na contestação apresentada pelo Estado, tratando-se, portanto, de matéria nova introduzida apenas em sede recursal.

Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedado às partes inovar no recurso.

Assim,
ACOLHO
a preliminar para não conhecer do recurso quanto à tese de ausência de força probante do boletim de ocorrência.

É como voto.

*

V O T O

Mérito

Eminentes pares, conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos movida por Marcos Júnior de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado ao pagamento de R$ 9.344,96 a título de danos materiais, R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 8.000,00 a título de danos estéticos.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, sustenta, em síntese:
i)
que os policiais militares agiram em estrito cumprimento do dever legal, tendo disparado em legítima defesa após o autor empreender fuga, realizar movimentos bruscos e simular estar armado;
ii)
que o boletim de ocorrência não possui força probante suficiente para comprovar o ato ilícito, sendo ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, inciso I, do CPC;
iii)
que o autor contribuiu para o evento ao fugir de maneira abrupta, trafegando sem habilitação e com motocicleta em situação irregular, configurando culpa exclusiva da vítima;
iv)
que os danos materiais fixados na sentença são excessivos, sendo apenas parcialmente comprovados;
v)
que os danos morais e estéticos são indevidos ou, subsidiariamente, que os valores fixados sejam reduzidos.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta e passo a apreciar-lhe o mérito.

Antes, porém, de externar meu convencimento, faço breve retrospecto dos fatos.

Estamos diante de uma ação proposta por
Marcos Júnior de Oliveira
em face do
Estado do Espírito Santo e outros,
sustentando, em resumo, que foi vítima de disparos efetuados por policiais militares em serviço, após perseguição policial, eis que tentou fugir ao avistar os policiais, uma vez que conduzia a motocicleta sem permissão, por ser menor de idade (17 anos), e com documentos irregulares.

Narra que a abordagem foi imoderada, excessiva e em total desrespeito ao autor, extrapolou a normalidade, razão pela qual deve ser indenizado pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos.

Pois bem.

Consoante sabido, a responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige para sua configuração a demonstração de conduta estatal, dano e nexo causal, salvo quando afastada por excludentes de responsabilidade, como o estrito cumprimento do dever legal.

No caso, vê-se que o autor desobedeceu à ordem de parada dos policiais militares, empreendeu fuga em alta velocidade, realizou manobras perigosas e, após cair da motocicleta, fez movimentos bruscos que levaram os policiais a crer que estariam sob ameaça de agressão injusta, razão pela qual efetuaram os disparos na direção do autor.

Não obstante o entendimento do magistrado sentenciante, entendo que a conduta dos agentes, nesse contexto, não extrapolou os limites da proporcionalidade e se encontra amparada pelo estrito cumprimento do dever legal, afastando a ilicitude da conduta e, por consequência, a responsabilidade do Estado.

Soma-se a isso o fato de que, por ocasião da abordagem, os militares tinham informações de que teria ocorrido, naquele mesmo dia, na zona rural, uma ocorrência de roubo promovido por dois indivíduos armados em uma motocicleta com as mesmas características daquela pilotada pelo autor.

Portanto, emerge dos autos que agiram os agentes públicos em estrito cumprimento do dever legal, não constituindo-se de ilicitude o ato praticado, conforme dispõe o art. 188 do Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

A jurisprudência deste e. TJES é clara no sentido de que, em situações de aparente perigo, a atuação policial proporcional e motivada não caracteriza abuso de poder. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA E RESISTÊNCIA À PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. ALEGADO EXCESSO POLICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATUAÇÃO ABUSIVA DOS POLICIAIS MILITARES. CONDUTA AMPARADA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE MEIOS INADEQUADOS E DESPROPORCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais. O autor alega ter sofrido lesões corporais em decorrência de abuso cometido por policiais militares durante sua prisão em flagrante por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consistente em verificar se a abordagem policial realizada culminou em excesso ou abuso de poder, gerando o dever de indenizar por danos morais, ou se estava amparada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo-se a demonstração de conduta de agente público, dano e nexo causal entre ambos. Entretanto, a ilicitude é afastada se o agente público atua no estrito cumprimento do dever legal, conforme disposto no art. 188, inciso I, do CC/02. 4. O uso de força física pelos policiais militares, inclusive de arma de choque, foi justificado pela resistência do apelante à prisão, conforme laudos e depoimentos, não caracterizando abuso de poder ou excesso desproporcional. 5. Laudo médico e provas produzidas não indicam qualquer conduta ilícita por parte dos agentes, circunstância corroborada pelo arquivamento do inquérito policial militar e a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas em relação aos mesmos fatos noticiados nesta demanda cível. 6. Não se verificou o cumprimento do ônus probatório pelo apelante, que não comprovou a alegada ilicitude na conduta dos policiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A atuação de agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal, desde que proporcional e moderada, afasta a responsabilidade civil do Estado por eventuais lesões causadas durante abordagem policial de suspeito da prática de crime, já que amparada por excludente de ilicitude. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/02, arts. 43, 186, 188, I, 927; CPP, art. 292. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003608-45.2022.8.08.0035, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 21/Oct/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUÇÃO À DELEGACIA. MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO OU ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Examinando o caderno processual, concluo inexistir prova de conduta irregular ou ilegal atribuível aos policiais militares que abordaram o Apelante; decerto que tal prova caberia ao Autor/Recorrente, já que, na qualidade de servidores públicos, os policiais gozam de fé pública, possuindo o boletim de ocorrência presunção relativa de veracidade. É dizer, é ônus da parte Autora demonstrar que os prepostos do Recorrido agiram irregularmente já que, a priori, estes agiram no estrito cumprimento de dever legal. II - Ademais, importante salientar que, até mesmo em casos em que há efetiva prisão (restrição da liberdade) e processo judicial, a responsabilidade do poder público só restará configurada se demonstrado excesso, eis que a atuação encontra-se pautada no exercício do direito deste de persecução criminal e do dever de proteção da sociedade. Sobre III – Recurso conhecido e improvido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019738-49.2013.8.08.0024, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 26/Apr/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTE ESTATAL. ATUAÇÃO POLICIAL. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ROMPIMENTO NEXO CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prova colacionada conduz à conclusão de que os disparos efetuados pelos policiais se efetivaram em decorrência do exercício do cumprimento de um dever legal, rompendo-se, por tal razão, o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pelo recorrente, sobretudo se sopesado, inclusive, não ter sido o mesmo em momento algum absolvido da conduta penal que lhe foi imputada. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003485-30.2021.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 02/Oct/2023)

Por fim, corrobora essa conclusão o fato de que o inquérito militar instaurado para apurar falta grave ou ocorrência de crime na atuação dos agentes foi arquivado por ausência de elementos suficientes para demonstrar crime militar, reforçando a presunção de legitimidade da atuação dos agentes públicos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o eminente relator.

*

V I S T A

A SRª . DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 22/04/25

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanhar relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000332-48.2015.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS JUNIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A

VOTO

Preliminar: inovação recursal

Eminentes pares, conforme consta do relatório, o apelado suscitou preliminar de inovação recursal em relação à tese de que o boletim de ocorrência unilateral não possui força probante suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito autoral.

De fato, da análise dos autos, verifico que tal argumento não foi oportunamente ventilado na contestação apresentada pelo Estado, tratando-se, portanto, de matéria nova introduzida apenas em sede recursal.

Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedado às partes inovar no recurso.

Assim,
ACOLHO
a preliminar para não conhecer do recurso quanto à tese de ausência de força probante do boletim de ocorrência.

É como voto.

VOTO

Mérito

Eminentes pares, conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos movida por Marcos Júnior de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado ao pagamento de R$ 9.344,96 a título de danos materiais, R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 8.000,00 a título de danos estéticos.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, sustenta, em síntese:
i)
que os policiais militares agiram em estrito cumprimento do dever legal, tendo disparado em legítima defesa após o autor empreender fuga, realizar movimentos bruscos e simular estar armado;
ii)
que o boletim de ocorrência não possui força probante suficiente para comprovar o ato ilícito, sendo ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, inciso I, do CPC;
iii)
que o autor contribuiu para o evento ao fugir de maneira abrupta, trafegando sem habilitação e com motocicleta em situação irregular, configurando culpa exclusiva da vítima;
iv)
que os danos materiais fixados na sentença são excessivos, sendo apenas parcialmente comprovados;
v)
que os danos morais e estéticos são indevidos ou, subsidiariamente, que os valores fixados sejam reduzidos.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta e passo a apreciar-lhe o mérito.

Antes, porém, de externar meu convencimento, faço breve retrospecto dos fatos.

Estamos diante de uma ação proposta por
Marcos Júnior de Oliveira
em face do
Estado do Espírito Santo e outros,
sustentando, em resumo, que foi vítima de disparos efetuados por policiais militares em serviço, após perseguição policial, eis que tentou fugir ao avistar os policiais, uma vez que conduzia a motocicleta sem permissão, por ser menor de idade (17 anos), e com documentos irregulares.

Narra que a abordagem foi imoderada, excessiva e em total desrespeito ao autor, extrapolou a normalidade, razão pela qual deve ser indenizado pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos.

Pois bem.

Consoante sabido, a responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige para sua configuração a demonstração de conduta estatal, dano e nexo causal, salvo quando afastada por excludentes de responsabilidade, como o estrito cumprimento do dever legal.

No caso, vê-se que o autor desobedeceu à ordem de parada dos policiais militares, empreendeu fuga em alta velocidade, realizou manobras perigosas e, após cair da motocicleta, fez movimentos bruscos que levaram os policiais a crer que estariam sob ameaça de agressão injusta, razão pela qual efetuaram os disparos na direção do autor.

Não obstante o entendimento do magistrado sentenciante, entendo que a conduta dos agentes, nesse contexto, não extrapolou os limites da proporcionalidade e se encontra amparada pelo estrito cumprimento do dever legal, afastando a ilicitude da conduta e, por consequência, a responsabilidade do Estado.

Soma-se a isso o fato de que, por ocasião da abordagem, os militares tinham informações de que teria ocorrido, naquele mesmo dia, na zona rural, uma ocorrência de roubo promovido por dois indivíduos armados em uma motocicleta com as mesmas características daquela pilotada pelo autor.

Portanto, emerge dos autos que agiram os agentes públicos em estrito cumprimento do dever legal, não constituindo-se de ilicitude o ato praticado, conforme dispõe o art. 188 do Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

A jurisprudência deste e. TJES é clara no sentido de que, em situações de aparente perigo, a atuação policial proporcional e motivada não caracteriza abuso de poder. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA E RESISTÊNCIA À PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. ALEGADO EXCESSO POLICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATUAÇÃO ABUSIVA DOS POLICIAIS MILITARES. CONDUTA AMPARADA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE MEIOS INADEQUADOS E DESPROPORCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais. O autor alega ter sofrido lesões corporais em decorrência de abuso cometido por policiais militares durante sua prisão em flagrante por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consistente em verificar se a abordagem policial realizada culminou em excesso ou abuso de poder, gerando o dever de indenizar por danos morais, ou se estava amparada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo-se a demonstração de conduta de agente público, dano e nexo causal entre ambos. Entretanto, a ilicitude é afastada se o agente público atua no estrito cumprimento do dever legal, conforme disposto no art. 188, inciso I, do CC/02. 4. O uso de força física pelos policiais militares, inclusive de arma de choque, foi justificado pela resistência do apelante à prisão, conforme laudos e depoimentos, não caracterizando abuso de poder ou excesso desproporcional. 5. Laudo médico e provas produzidas não indicam qualquer conduta ilícita por parte dos agentes, circunstância corroborada pelo arquivamento do inquérito policial militar e a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas em relação aos mesmos fatos noticiados nesta demanda cível. 6. Não se verificou o cumprimento do ônus probatório pelo apelante, que não comprovou a alegada ilicitude na conduta dos policiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A atuação de agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal, desde que proporcional e moderada, afasta a responsabilidade civil do Estado por eventuais lesões causadas durante abordagem policial de suspeito da prática de crime, já que amparada por excludente de ilicitude. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/02, arts. 43, 186, 188, I, 927; CPP, art. 292. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003608-45.2022.8.08.0035, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 21/Oct/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUÇÃO À DELEGACIA. MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO OU ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Examinando o caderno processual, concluo inexistir prova de conduta irregular ou ilegal atribuível aos policiais militares que abordaram o Apelante; decerto que tal prova caberia ao Autor/Recorrente, já que, na qualidade de servidores públicos, os policiais gozam de fé pública, possuindo o boletim de ocorrência presunção relativa de veracidade. É dizer, é ônus da parte Autora demonstrar que os prepostos do Recorrido agiram irregularmente já que, a priori, estes agiram no estrito cumprimento de dever legal. II - Ademais, importante salientar que, até mesmo em casos em que há efetiva prisão (restrição da liberdade) e processo judicial, a responsabilidade do poder público só restará configurada se demonstrado excesso, eis que a atuação encontra-se pautada no exercício do direito deste de persecução criminal e do dever de proteção da sociedade. Sobre III – Recurso conhecido e improvido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019738-49.2013.8.08.0024, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 26/Apr/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTE ESTATAL. ATUAÇÃO POLICIAL. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ROMPIMENTO NEXO CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prova colacionada conduz à conclusão de que os disparos efetuados pelos policiais se efetivaram em decorrência do exercício do cumprimento de um dever legal, rompendo-se, por tal razão, o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pelo recorrente, sobretudo se sopesado, inclusive, não ter sido o mesmo em momento algum absolvido da conduta penal que lhe foi imputada. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003485-30.2021.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 02/Oct/2023)

Por fim, corrobora essa conclusão o fato de que o inquérito militar instaurado para apurar falta grave ou ocorrência de crime na atuação dos agentes foi arquivado por ausência de elementos suficientes para demonstrar crime militar, reforçando a presunção de legitimidade da atuação dos agentes públicos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.